Tribunal: TJDFT
Processo: 0721203-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Indulto pleno. Decreto 12.338/24. Crime patrimonial sem violência ou grave ameaça. Reparação do dano. Incapacidade econômica presumida. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que concedeu indulto com base no Decreto Presidencial 12.338/24.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se preenchido o requisito da reparação do dano – ou sua dispensa, por incapacidade financeira do apenado – para concessão do indulto.
III. Razões de decidir
3. O D. 12.338/24 estabeleceu, entre as condições para concessão do indulto a condenados por crimes patrimoniais sem grave ameaça e violência, a reparação do dano, conforme o disposto no art. 16 (arrependimento posterior) ou no art. 65, caput, III, “b”, do CP (atenuante de reparação de dano), excetuada a necessidade de reparação do dano aos que comprovem, ou seja possível presumir incapacidade econômica de repará-lo.
4. Se não há dano a ser reparado – o bem receptado foi restituído à vítima - e presumida a incapacidade econômica do apenado – que teve o dia-multa fixado no mínimo legal e é patrocinado pela Defensoria Pública -, mantém-se a decisão que deferiu o indulto da pena privativa de liberdade nos termos do art. 9, XV, do D. 12.338/24.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: Decreto 12.338/24.